Tribunal: TJSP
Processo: 1040150-79.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. TRANSERP. Acórdão que manteve a sentença de parcial procedência da demanda. Superveniência do julgamento, pela Suprema Corte, do RE no 633.782 (Tema 532/STF), com a fixação da seguinte tese: "É constitucional a delegação do poder de polícia, por

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. TRANSERP. Acórdão que manteve a sentença de parcial procedência da demanda. Superveniência do julgamento, pela Suprema Corte, do RE no 633.782 (Tema 532/STF), com a fixação da seguinte tese: "É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial". Tese jurídica de natureza vinculativa, nos termos do disposto nos artigos 1.030, II e 1.040, do CPC. Improcedência da ação. Reforma da sentença. Recurso provido. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1040150-79.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE
RIBEIRÃO PRETO-SP, é embargada LARISSA DAHER MOREIRA BAZZAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos, com efeitos infringentes. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040150-79.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 33.882
2
VOTO N.o 33.882
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1040150-79.2019.8.26.0506/50.000
EMBARGANTE:
TRANSERP
EMPRESA
DE
TRÂNSITO
E
TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A
EMBARGADA: LARISSA DAHER MOREIRA BAZZAN

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA DE
TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
MUNICÍPIO
DE
RIBEIRÃO
PRETO.
TRANSERP.
Acórdão que manteve a sentença de parcial procedência da
demanda. Superveniência do julgamento, pela Suprema
Corte, do RE no 633.782 (Tema 532/STF), com a fixação da
seguinte tese: “É constitucional a delegação do poder de
polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito
privado integrantes da Administração Pública indireta de
capital social majoritariamente público que prestem
exclusivamente serviço público de atuação própria do
Estado e em regime não concorrencial”. Tese jurídica de
natureza vinculativa, nos termos do disposto nos artigos
1.030, II e 1.040, do CPC. Improcedência da ação. Reforma
da sentença. Recurso provido. Embargos de declaração
acolhidos, com efeitos infringentes.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão
(fls. 192/202) que manteve a sentença de parcial procedência da
demanda, nos autos da ação ajuizada por Larissa Daher Moreira Bazzan
em face da TRANSERP - Empresa de Trânsito e Transporte Urbano
de Ribeirão Preto S/A, objetivando a anulação de multas de trânsito,
sob a alegação de que a ré (sociedade de economia mista) não tem
legitimidade para aplicar sanção de natureza pecuniária e administrativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040150-79.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 33.882
3
Sustenta a Embargante que o v. acórdão foi omisso por não
apreciar algumas teses defendidas, quais sejam: (a) que a TRANSERP é
entidade executiva e gestora do trânsito e transporte urbano municipal,
instituída pela Lei Complementar Municipal no 998/2000, presta
relevantes serviços públicos e não explora atividade econômica; (b)
ausência de comprovação de que distribui dividendos e persegue lucro,
conforme exige o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil; (c)
existência de precedentes recentes dos tribunais superiores sobre o tema
favoráveis à TRANSERP; (d) de rigor a aplicação da tese firmada pelo
C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 532. Pugna,
portanto, pelo acolhimento dos presentes embargos, com efeitos
infringentes, inclusive para fins de prequestionamento.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Como é cediço, o objetivo dos embargos de declaração,
mesmo aqueles com fins de prequestionamento, é suprir, se existentes,
omissões, contradições ou obscuridades no julgado, nos limites traçados
no artigo 1022 do Código de Processo Civil.
Todavia, em julgamento recente, o Supremo Tribunal
Federal entendeu serem cabíveis embargos de declaração para adequar a
decisão embargada à jurisprudência superveniente de eficácia
vinculante. Eis a ementa do referido julgado:
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040150-79.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 33.882
4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA
RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE
TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252
(TEMA
725
DA
REPERCUSSÃO
GERAL).
EMBARGOS
ACOLHIDOS,
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
AGRAVO
INTERNO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto
ao decidido no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO
BARROSO, quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252,
Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de
que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do
trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do
objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade
subsidiária da empresa contratante. 2. Por esse motivo, apesar da
decisão impugnada ter sido proferida antes da conclusão do
julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), o
processo em que proferida tal decisão encontra-se sobrestado no
Tribunal Superior do Trabalho com base no Tema 725, a sugerir,
consequentemente, que a solução do presente caso deve observância
às diretrizes deste TRIBUNAL quanto ao ponto. 3. Embargos de
declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento
ao agravo interno.”
(Rcl 15724 AgR-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Rel. p/ Acórdão Min.
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 05.05.2020, DJe
18.06.2020).
Portanto, é possível o acolhimento de embargos de
declaração, além dos casos previstos no artigo 1022 do Código de
Processo Civil, para ajustar o entendimento firmado na decisão
impugnada às teses definidas pelos Tribunais Superiores em sede de
repercussão geral ou recursos repetitivos, ainda que em data posterior.
Na hipótese dos autos, a correção do julgado é medida que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040150-79.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 33.882
5
se impõe.
Em 27.10.2020, esta 12a Câmara de Direito Público negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante, ao
fundamento de que “não é possível a aplicação de sanções pecuniárias
por sociedade de economia mista, facultado o exercício do poder de
polícia fiscalizatório”, na esteira da jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 539.558/MG, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, j. 25.11.2014, DJe 03.12.2014; e AgRg na
Rcl 9.850/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j.
14.11.2012, DJe 20.11.2012).
Entretanto, posteriormente, o posicionamento do E,
Supremo Tribunal Federal sobre o tema foi pacificado, no julgamento
virtual do RE no 633.782/MG (Tema 532), sob a relatoria do Ministro
Luiz Fux, vencidos os Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio,
finalizado em 23.10.2020, tendo sido fixada a seguinte tese, in verbis:
“É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a
pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração
Pública indireta de capital social majoritariamente público que
prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado
e em regime não concorrencial”.
A referida decisão deve ser reverenciada, dada a sua
natureza vinculativa, consoante o disposto no artigo 1.030, inciso II, e
1.040, ambos do Código de Processo Civil.
Na hipótese em tela, a TRANSERP é uma sociedade de
economia mista, constituída pela Lei Municipal no 3.734 de 28.02.1980

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040150-79.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 33.882
6
e Regulamentada pelo Decreto no 42 de 18.03.1980 (fls. 48/58), tendo
suas atribuições ampliadas pela Lei Complementar Municipal no 998, de
25.04.2000, dentre elas o gerenciamento do sistema de trânsito local, nos
termos do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro, Portaria no 25/99
DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, Resolução no 64, de
23.09.1998 do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito e Lei
Complementar no 462/95.
Logo, é irrelevante que a autuação de trânsito objeto da
ação tenha sido emitida por policial militar, agente civil ou registrada
por radar fotográfico, uma vez que a Suprema Corte admitiu que o poder
de polícia, por meio de lei, pode ser delegado a pessoas jurídicas de
direito privado integrantes da administração pública indireta de capital
social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço
público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial, o
que legitima a atuação da TRANSERP.
Sendo
assim,
faz-se
necessária
a
adequação
do
entendimento desta C. 12a Câmara de Direito Público ao entendimento
firmado pela Suprema Corte no julgamento do RE no 633.782/MG
(Tema no 532), para reconhecer a possibilidade de atribuição, à
TRANSERP, do exercício de fiscalização e aplicação de multas de
trânsito.
Por conseguinte, de rigor o acolhimento dos presentes
embargos de declaração, com modificação do julgado, para dar
provimento ao recurso de apelação da Transerp e julgar improcedente o
pedido inicial, invertendo-se os ônus da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040150-79.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 33.882
7
À vista do exposto, acolhem-se os embargos de declaração,
com efeitos infringentes.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
**